Tribunal: TJDFT
Processo: 0751319-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADAS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 996 DO STJ. LUCROS CESSANTES E JUROS DE OBRA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulamos pelo Recorrido, condenando as Recorrentes, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.065,10 (oito mil e sessenta e cinco reais e dez centavos), a título de reembolso pelos valores pagos por juros de obra após o prazo previsto para a entrega do imóvel (correspondentes ao período de 1o de julho de 2022 a 11 de setembro de 2023, data do ajuizamento da ação), a ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o respectivo desembolso, incluindo na condenação os valores comprovadamente pagos no decorrer da lide, sob o mesmo título (juros de obra) até a efetiva entrega do imóvel ou expedição de carta de habite-se, e R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais (devidos desde julho de 2023 até a efetiva entrega do imóvel ou expedição de carta de habite-se, valendo o que ocorrer primeiro), a título de lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel, totalizando nesta data (incluindo dezembro de 2023) o valor de R$10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o vencimento respectivo, assim considerados períodos de 30 dias, vencendo o primeiro em 30/07/2023, incluindo na condenação os valores vencidos no decorrer da lide, na forma do artigo 323 do CPC até a efetiva entrega do imóvel ou expedição de carta de habite-se.
2. Na origem, o autor, ora Recorrido, ajuizou ação de ressarcimento e indenização por danos materiais e morais argumentando, em suma, que celebrou com as Recorrentes contrato de promessa de compra e venda de imóvel cuja entrega estava prevista para 30/12/2021 e que até o ajuizamento da ação esta não havia sido efetivada.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id n. 55701505). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 55701509).
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da legitimidade das Recorrentes no que pertine aos juros de obra e se, de fato, houve descumprimento contratual.
5. Em suas razões recursais, as Recorrentes afirmam que não possuem legitimidade para responder pelos juros de obra, pois estes seriam cobrados pelo agente financeiro e que o juízo seria incompetente para apreciar a demanda em razão de haver litisconsórcio necessário com o credor fiduciário, Caixa Econômica Federal. Argumentam que não houve atraso na obra, e sim novação contratual após a contratação do financiamento imobiliário, e que os juros de obra devem ser suportados pelo Recorrido. Requerem a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos do Recorrido.
6. Em contrarrazões, o Recorrido alega que as Recorrentes possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação e que não é o caso de litisconsórcio necessário. Defendem que a obra atrasou, que as Recorridas foram multadas pelo Procon e que não deu causa à cobrança dos juros de obra. Requer a manutenção da sentença.
7. Enquanto responsáveis pelo atraso que gerou a manutenção da obrigação do pagamento dos juros de obra, as contratadas são, indubitavelmente, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Por igual razão, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário com o agente financeiro, a quem não pode ser imputada responsabilidade pela demora a que não deu causa. Neste sentido, cita-se o acórdão 1655450, 07192153220228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e o acórdão n. 1808125, 07303007820238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do juízo rejeitadas.
8. A despeito de ter recebido a nomenclatura de termo de reserva, o documento de Id n. 55701494 equivale a uma promessa de compra e venda e, como tal, integra o contrato de compra e venda por força do disposto no art. 30 do CDC. Além disso, uma das teses firmadas no Tema Repetitivo n. 996 do STJ estabelece que o prazo para a entrega do imóvel não pode estar vinculado à concessão de financiamento ou a nenhum outro negócio jurídico. Por tais razões, não se pode afirmar que houve novação contratual e, por consequência, que em virtude dela inexiste atraso.
9. Quanto a legalidade da cobrança dos juros de obra, convém invocar novamente o tema n. 996 do STJ para consignar que uma de suas teses confirma a legalidade da cobrança, inclusive durante o prazo de tolerância. No entanto, a condenação imposta às Recorrentes na origem se refere a período posterior ao tempo máximo estabelecido para o cumprimento da obrigação de entregar o imóvel, de sorte que a responsabilização pela restituição dos valores despendidos pelo Recorrido no período em que elas estavam em mora contratual se mostra adequado ao caso.
10. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.
11. Condenadas as Recorrentes, vencidas, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.